Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-57.2023.8.26.0673
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial de juros de mora e valor dos honorários advocatícios – Acolhimento em parte – Integração do v. acórdão para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula n. 54 do C. STJ – Honorários advocatícios corretamente fixados pela r. sentença segundo os parâmetros legais – Embargos acolhidos em parte.